Tribunal: TJSP
Processo: 1501531-07.2021.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Artigo 28 da Lei no 11.343/2006, artigo 12 da Lei no 10.826/2003 e artigo 16, §1o, inciso IV, do mesmo diploma legal. Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Preliminares. Inocorrência de cerceamento de defesa. As provas destinam-se ao juiz e o indeferimento da oitiva da testemunha arrolada pela defesa foi devidamente motivado. Indivíduo ouvido na fase inquisitorial e que em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Artigo 28 da Lei no 11.343/2006, artigo 12 da Lei no 10.826/2003 e artigo 16, §1o, inciso IV, do mesmo diploma legal. Sentença condenatória. Recurso defensivo.
Preliminares. Inocorrência de cerceamento de defesa. As provas destinam-se ao juiz e o indeferimento da oitiva da testemunha arrolada pela defesa foi devidamente motivado. Indivíduo ouvido na fase inquisitorial e que em nada acrescentaria à elucidação dos fatos. Inexistente violação de domicílio. Os policiais civis foram até a residência do recorrente munidos de ordem judicial de busca e apreensão. Na fase inquisitorial, o ora apelante disse ter franqueado a entrada dos agentes públicos em sua residência, onde foram encontrados os objetos ilícitos. Ademais, trata-se de crimes permanentes, de modo que o ingresso dos agentes públicos seria lícito ainda que inexistisse mandado.
Mérito. Condenação de rigor. Réu confesso e comprovadas a materialidade e a autoria.
Dosimetria das penas. Reconhecidos os maus antecedentes e reincidência compensada com a confissão. Crimes do Estatuto do Desarmamento cometidos em concurso formal. Estes, praticados em concurso material com o crime da Lei de Drogas. Regime fechado que se impõe, ante a reincidência e os maus antecedentes. Não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
Sentença mantida.
REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.